Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.337.521-85 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME DE FORMA ABSTRATA – PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
–
LIMINAR RATIFICADA – HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, juntamente com Marcos Antônio Farias Ribeiro, sendo ambos
conduzidos a central de flagrantes, porém, somente o paciente foi autuado em flagrante pelo delito de tráfico, por ter sido encontrado com o mesmo 57,35 gramas de maconha, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de apresentação.

Relata que foi abordado em seu local de trabalho, onde os agentes policiais adentraram sem autorização ou mandado judicial, o que torna a prisão ilegal.

Alega-se que a decisão proferida pelo Magistrado não apresenta elementos aptos a justificar a medida adotada. Que o paciente
é réu primário, foi preso com uma ínfima quantidade de entorpecente (57 gramas), é menor de 21 anos (se condenado será beneficiado com a atenuante da menoridade relativa), na remota hipótese de condenação poderá ser beneficiado com o tráfico privilegiado, resumindo, a segregação cautelar está se mostrando mais severa que uma possível pena em caso de procedência da ação.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que homologou o flagrante e o converteu em preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade a tramitação e julgamento do processo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 201253668).

A análise da liminar foi postergada e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 202017160). Informações juntadas (id. 202128191/192).

Na análise, a liminar foi concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 202621657).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo não conhecimento, e, no mérito pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assim sintetizando:

“Ementa: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Ilegalidade na Prisão em flagrante. Via inadequada. Matéria não submetida ao magistrado singular. Supressão de instância. Novo título judicial. Pelo não conhecimento. Alegada ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Possibilidade. Fundamentos genéricos. Necessária a revogação da Prisão Preventiva imposta ao paciente.
Pela concessão da ordem
.”
(Id. 205353660)

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor
de
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“Extrai-se das informações que
o paciente foi conduzido em flagrante delito em 24/01/2024, juntamente com o Marcos Antônio Faria Ribeiro, sendo que na abordagem policial, “
foi localizado no bolso do suspeito Gabriel o valor de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), e 08 (oito) porções de substância análoga a maconha.
Já com Marcos foi localizado em seu bolso o valor de R$ 82,00 (oitenta e dois) reais e 01 (uma) porção de maconha, além de uma balança de precisão embaixo de uma lona, na construção em que os investigados estavam.”.

Em audiência de apresentação realizada em 25-01-2024, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e converte-a em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, por entender estarem presentes
os pressupostos da prisão preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis.

Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Para análise da alegada ausência de fundamentação e dos pressupostos da prisão preventiva, transcrevo a decisão combatida:

“...
No presente caso, justificável é a prisão preventiva do autuado com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos no id. 139248328, o qual discrimina os seguintes itens:

1. 08(oito) unidade(s) de Maconha - Porções de Substancia Analoga a Maconha (droga Lacrada Pelo Recebedor do Boletim de Ocorrência), Lacre: 04193028, Código de Apreensão 3FBB1 apreendido(a) em posse de GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

2. R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais) - QUATROCENTOS E ONZE REAIS., Código de Apreensão 3FBB2 apreendido(a) em posse de GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

3. 01(um) unidade(s) Balança de Pricisão., Lacre: 04193028., Código de Apreensão 3fbb4 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

No que tange a substância entorpecente, detaque-se que o laudo de entorpecente de ID 139334413 apontou todo o material apreendido como maconha.

Nesse passo, pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente encontrado e a forma de seu transporte indicam, ao menos neste momento, fortes indícios da prática da traficância exercida pela indiciada.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Assim,
analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva1 , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Id. 201253671).

No que tange a prisão preventiva, é d
e elementar conhecimento que para legitima-la em face de nosso sistema jurídico é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa medida cautelar excepcional de privação da liberdade do imputado, observando sempre os critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado, apresentar-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

No presente caso, o Magistrado “a quo” consignou na decisão que estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, justificando a prisão do paciente apenas com base na gravidade da conduta, supostamente praticada, sem apresentar elementos concretos nos autos que evidenciassem a imprescindibilidade da medida extrema.

Muito embora o crime imputado seja deveras grave, chamo atenção ainda para o fato de que não foi praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa, sua posição na estrutura supostamente criminosa e sua condição pessoal (ausência de informação de registros criminais anteriores) não indicam periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de qualquer outro crime, violento ou não.

Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticados o crime ora imputado, mas se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que este a interferir na busca da verdade real.

Ademais, nos termos do art. 319 do CPP, o juiz dispõe de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, que seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor da paciente
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil de cada mês;

c) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

d) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Oficie-se o juiz plantonista do núcleo de audiência de custódia de Cuiabá, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado em nome de
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Por fim,
ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.” (Id.
202621657).

Diante da ausência de notícia de alteração no quadro fático, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar

mantendo as cautelares nela impostas
(Id.
202621657
) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024